Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-29.2018.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSOLVÊNCIA CIVIL. PRESUNÇÃO RELATIVA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.

1. Instruído o pedido do credor com o título executivo, a declaração de insolvência civil ocorre se a execução é frustrada, os bens do devedor são inexistentes, os credores são múltiplos e as dívidas excederem a importância dos bens do devedor.

2. A presunção de veracidade estipulada pelo art. 750 do Código de Processo Civil de 1973 é relativa, devendo ser consideradas as provas colacionadas aos autos para atestar a insolvência civil do devedor.

3. Recurso provido.